Tribunal: TJES
Processo: 0000677-21.2009.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000677-21.2009.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IVONE BASSO ME
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO –
OBSCURIDADE
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –

FAZENDA PÚBLICA REALIZOU AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS –

BLOQUEIO NAS CONTAS BANCÁRIAS DA AGRAVADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
A
prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

2.

No caso dos autos,
na esteira dos entendimentos transcritos, compreendo que o dia 18/08/2010, data em que o Estado tomou ciência inequívoca acerca da insuficiência da penhora dos ativos financeiros da executada (fl. 25), é que deve ser considerado como o termo inicial da suspensão da execução, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (Tema 569, STJ).

3.

Ocorre que a própria decisão vergastada aponta que a Fazenda realizou as diligências para dar prosseguimento ao feito, tendo apresentado,
em 05/08/2013, requerimento pelo bloqueio total e por tempo indeterminado dos valores constantes nas contas da apelada (fls. 53/65),
que foi deferido e efetivado em 09/03/2016 via BacenJud (fls. 78/90),
e em 07/04/2016, pedido solicitando a busca, pesquisa e penhora dos bens da apelada através do Renajud, Infojud e DOI (fl. 93),
esse último sequer foi apreciado, tendo sido proferida a sentença apelada reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente tão somente em 23/04/2020
.

4.
C
onsiderando que o C. STJ definiu que a efetiva constrição patrimonial é causa interruptiva do prazo prescricional, e inexistindo
inércia injustificada do Estado do Espírito Santo,
não se operou
a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

5
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso,
nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão proferido no Id 4505878 que, nos autos da apelação cível interposta pela parte ora embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n. 4720955), aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão padece dos vícios de omissão e obscuridade, pois deixou de observar a as diligências realizadas pela Fazenda que interrompem a contagem do prazo prescricional.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Embargado quedou-se silente.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o acórdão proferido no Id 4505878 que, nos autos da apelação cível interposta pela parte ora embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n. 4720955), aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão padece dos vícios de omissão e obscuridade, pois deixou de observar a as diligências realizadas pela Fazenda que interrompem a contagem do prazo prescricional.

Intimado para apresentar contrarrazões, o Embargado quedou-se silente.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. Entendo que merecem
provimento
os presentes aclaratórios.

No caso em exame, verifica-se que o v. acórdão negou provimento ao pleito recursal, mantendo a sentença objurgada que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Na oportunidade, o acórdão reconheceu a prescrição intercorrente sob a afirmação de que o apelante não se desincumbiu de seu ônus de localizar bens que pudessem assegurar uma penhora útil.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da
inércia
do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

Assim, conforme fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o
prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Igualmente, o Tema 567 do STJ firmou tese no sentido de que
havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

No caso dos autos, na esteira dos entendimentos transcritos, compreendo que o dia 18/08/2010, data em que o Estado tomou ciência inequívoca acerca da insuficiência da penhora dos ativos financeiros da executada (fl. 25), é que deve ser considerado como o termo inicial da suspensão da execução, da qual o término marca o início do curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente (Tema 569, STJ).

Ocorre que a própria decisão impugnada aponta que a Fazenda realizou as diligências para dar prosseguimento ao feito, tendo apresentado,
em 05/08/2013, requerimento pelo bloqueio total e por tempo indeterminado dos valores constantes nas contas da apelada (fls. 53/65),
que foi deferido e efetivado em 09/03/2016 via BacenJud (fls. 78/90),
e em 07/04/2016, pedido solicitando a busca, pesquisa e penhora dos bens da apelada através do Renajud, Infojud e DOI (fl. 93),
esse último sequer foi apreciado, tendo sido proferida a sentença apelada reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente tão somente em 23/04/2020
.

Desta feita, considerando que o C. STJ definiu que a efetiva constrição patrimonial é causa interruptiva do prazo prescricional, e inexistindo inércia injustificada do Estado do Espírito Santo, não se operou a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de sanar a omissão/obscuridade apontada e
DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
para reconhecer a inexistência de prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 20/06/2023